Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703538-66.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREMILDA DE MOURA E SILVA SOUSA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a incidência do Tema Repetitivo no 1.016, do C.STJ, ao presente caso. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator